Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), com redução da pena cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na ementa do acordão na citação do artigo referente à agravante de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisões com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, bem como para correção de erro material, consoante entendimento jurisprudencial.
4. Há erro material na ementa em relação à citação da agravante do motivo fútil, a qual constou como prevista na alínea “f” do inciso II do artigo 61 do CP, quando deveria ter constado a alínea “a” do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 619; CP, art. 61, inciso II, “a” e “f”.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de precedentes.